Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR E EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela em agravo de instrumento, cujo objeto é a exoneração ou, alternativamente, a redução dos alimentos devidos ao filho menor e a exoneração da obrigação alimentar em favor da ex-cônjuge. Diante da possibilidade de exame do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, restou prejudicado o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão agravada por ter o juízo recorrido juntado, de ofício, extrato do CNIS aos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a exoneração ou redução da obrigação alimentar fixada em favor do filho menor e da ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao extrato do CNIS pelo juízo de origem encontra respaldo nos arts. 370 e 139, VI, do CPC, não configurando quebra de sigilo nem violação à intimidade ou à LGPD, especialmente diante da inexistência de prejuízo concreto à defesa e da possibilidade de manifestação posterior da parte.
4. A exoneração ou redução da obrigação alimentar exige prova robusta de modificação nas condições financeiras das partes ou de fato novo que justifique alteração no binômio necessidade/possibilidade, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
5. A alegada ausência de vínculo biológico com o filho menor, atestada por exame de DNA, não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, quando presente vínculo de socioafetividade presumido e convivência entre as partes.
6. A prestação de alimentos exclusivamente in natura não elimina a necessidade de prestação em pecúnia, sobretudo quando o menor reside com a genitora, cabendo eventual compensação ser analisada na instrução processual.
7. A ex-cônjuge demonstrou, ainda que de forma indiciária, vínculo de dependência econômica prolongado, além de alegações de violência doméstica, o que justifica, neste momento, a manutenção dos alimentos provisórios.
8. A suposta infidelidade e a nova união da ex-cônjuge exigem instrução probatória para eventual incidência do art. 1.708 do Código Civil.
9. A ausência de elementos suficientes que demonstrem a verossimilhança das alegações do agravante impede o deferimento de tutela antecipada ou alteração da decisão de origem, sendo recomendável aguardar o regular contraditório e produção de provas no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos pelo juízo, de ofício, com fundamento no art. 370 do CPC, não configura nulidade quando ausente prejuízo e quando visa assegurar adequada solução da controvérsia.
2. A exoneração ou redução de alimentos provisórios demanda dilação probatória para apuração da real situação financeira do alimentante e das necessidades do alimentando.
3. O vínculo socioafetivo pode justificar a manutenção da obrigação alimentar, mesmo diante de ausência de vínculo biológico comprovada.
4. A aplicação do art. 1.708 do Código Civil exige prova cabal de conduta desonrosa, inapta de ser aferida em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 227, caput e § 6o. CPC, arts. 139, VI; 300; 370; 1.019, I e II; 1.694, § 1o; 1.699. CC, arts. 1.695, 1.703 e 1.708.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663520, 0728408-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.2.2023, DJe 6.3.2023. TJDFT, Acórdão 1152992, 0708288-94.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 13.2.2019, DJe 26.2.2019. TJDFT, Acórdão 2008017, 0708158-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 4.6.2025, DJe 18.6.2025. TJDFT, Acórdão 2001789, 0701489-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.5.2025, DJe 6.6.2025. TJDFT, Acórdão 2035610, 0721021-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.8.2025, DJe 29.8.2025. TJDFT, Acórdão 2030932, 0708713-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.8.2025, DJe 28.8.2025.